Tribunal: TJDFT
Processo: 0721317-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721317-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: MARILEIA CENICIO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que indeferiu o pedido de pesquisa reiterada de ativos pelo SisbaJud. A agravante alega que buscou todas as formas de ter saldado o crédito liquidado, não conseguindo êxito em indicar bens à penhora, e que restaram infrutíferas as tentativas de localização da agravada. Aduz que a decisão agravada, ao indeferir a diligência postulada pela recorrente, violou os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa e o direito de petição. Sustenta que o Poder Judiciário não pode criar barreiras para prejudicar o credor e beneficiar o devedor. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada e o recebimento do recurso no duplo efeito. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. O agravante postula o recebimento do recurso no duplo efeito, de modo que se deve entender que postulou a concessão de tutela de urgência recursal. Todavia, não apresentou qualquer fundamentação para demonstrar a existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, quais sejam, o receio de dano irreparável ou de difícil reparação e a probabilidade do direito alegado nas razões recursais, ônus que recai sobre a parte recorrente. Ora, se essa tarefa é da parte agravante, não pode ser transferida ao Julgador. Diante do exposto, indefiro a tutela de urência recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de outubro de 2022 15:59:42. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator